Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705465-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, ESPÓLIO DE BRUNA MOURÃO ARAÚJO APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ESPÓLIO DE BRUNA MOURÃO ARAÚJO D E S P A C H O Diante da presença de incapaz, à Procuradoria de Justiça para se manifestar. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator